Tribunal: TJMT
Processo: 0139270-03.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADO:
MICROSOFT CORPORATION E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 139270/2016
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÕES ANALISADAS – VÍCIOS SANADOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – PROCURAÇÃO PARTICULAR – APRESENTAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO HECURSAL – RECURSO ACOLHIDO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.
No caso, sendo a procuração particular, conforme se verifica da tradução oficial, faz-se necessária a apresentação dos atos constitutivos, ante a existência de fundada dúvida quanto à representação processual.
A exigência da juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica como condição para estar em juízo somente é admissível quando haja fundada dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração ao advogado, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.
Havendo falha na representação processual da parte autora, que não foi sanada, mesmo após ser oportunizado pelo Juízo, correta se mostra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

EMBARGANTE:
PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADO:
MICROSOFT CORPORATION E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Parakanã Engenharia e Construções Ltda., contra o v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.
Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento que as procurações outorgadas não são públicas, ou seja, não gozam de presunção de veracidade.
Assevera, ainda, que demonstrou fortes indícios de que não se pode afirmar com certeza, que as embargadas estão corretamente representadas. Pugnou pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.
Na sessão do dia 26.10.2016, esta Câmara rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (fls. 356/358vo).
A embargante interpôs recurso especial (fls. 362/373), tendo o i. Relator, Min. Antônio Carlos Ferreira, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para anular o v. acórdão, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas (fls. 397/398).
Após o transito em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do decisum proferido pela instância superior (fl. 399).
A parte embargada apresentou manifestação (fls. 405/407vo), pugnando pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
In casu, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas ao “caráter particular dos documentos estrangeiros juntados aos autos e também sobre a existência de fundada dúvida quanto à representação, uma vez que os atos constitutivos juntados não trariam os nomes dos outorgantes” (fl. 397vo).
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, os argumentos apresentados pela embargante quanto a ausência de fé pública das procurações outorgadas pelas empresas estrangeiras, bem como da existência de fundada dúvida acerca da sua representação, face a não apresentação dos atos constitutivos, não foram devidamente apreciados quando do julgamento do mérito do apelo.
À vista disso, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da celeuma.
Na espécie, a Microsoft Corporation e Autodesk Inc., ora embargadas, ingressaram com medida cautelar de vistoria, busca e apreensão em face da Parakanã Engenharia e Construções Ltda., ora embargante, aduzindo que mesmo sem o devido licenciamento, a requerida estaria produzindo e utilizando cópias de diversos programas de computador de sua autoria, configurando pirataria de softwares.
Devidamente citada, a empresa requerida apresentou defesa, arguindo preliminarmente a irregularidade na representação processual das autoras, sob a alegação de que as procurações apresentadas são particulares, não havendo como saber se os outorgantes são legitimados para tanto, ante a inexistência de qualquer prova nesse sentido, face a não apresentação dos atos constitutivos das referidas empresas (fls. 254/268).
Assim, o MM. Juiz determinou às requerentes que regularizassem a representação processual, juntando aos autos documentos de constituição das empresas, indicando Benjamin O. Orndorff e Richard M. Foehr como seus representantes autorizados a outorgar poderes, sob pena de extinção do feito (fl. 297), contudo, adveio aos autos mera manifestação das mesmas, asseverando que os documentos apresentados são aptos a comprovar a sua representatividade (fl. 298).
Diante disso, a douta magistrada a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC/73, ante ao defeito na representação das empresas, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para os dois processos (fls. 299/303vo).
Irresignadas, as requerentes apresentaram apelação, aduzindo que os documentos acostados aos autos atendem aos requisitos necessários à representação de empresas estrangeiras, no qual a capacidade é reconhecida por tabelião, cuja certificação tem fé pública, cujos argumentos foram acolhidos por essa Câmara, que deu provimento ao recurso (fls. 308/313).
Entretanto, consoante bem observado pelo c. STJ, os argumentos apresentados pela recorrida, em sede de contrarrazões e também nos embargos de declaração, quanto ao “caráter particular dos documentos estrangeiros juntados aos autos e também sobre a existência de fundada dúvida quanto à representação, uma vez que os atos constitutivos juntados não trariam os nomes dos outorgantes” (fl. 397vo), não foram devidamente analisados pelo v. acórdão embargado.
Sendo assim, pelo que se denota dos autos, observa-se que às fls. 39/41 consta a procuração assinada por Richard M. Foehr, suposto representante da Autodesk Inc., reconhecida por Andrea M. Galdi, Notário do Estado da Califórnia, USA.
Do mesmo modo, às fls. 102/103 consta a procuração assinada pelo representante da Microsoft Corporation com sua respectiva tradução, sendo que o instrumento foi reconhecido por Tamara E. Bloor, Notário do Estado de Washington, USA.
Todavia, os referidos mandatos, apesar de terem firma reconhecida por Notário com fé pública nos Estados Unidos da América e serem traduzidos por tradutor público no Brasil, não são procurações públicas, isto é, não gozam de presunção de veracidade.
Não obstante, em nenhum momento, diga-se de passagem, os notários americanos declaram que os outorgantes possuem poderes para representar as referidas empresas em juízo e muito menos que podem conceder tais poderes a terceiros, sendo de clareza solar, sob esse ângulo, a existência de fundada dúvida sobre a regularidade da representação da pessoa jurídica em comento, que foi devidamente demonstrada pela parte.
Nessa trilha, não é demais ressaltar, que diante da ausência de provas nos autos de que o Sr. Richard M. Foehr é vice-presidente da Autodesk Inc. e de que o Sr. Benjamin O. Orndorff é secretário assistente da Microsoft Corporation, o MM. Juiz determinou que as empresas alhures regularizassem a representação processual, juntando aos autos documentos de constituição das empresas, o que não ocorreu, inexistindo ainda, qualquer recurso contra a r. decisão.
Destarte, não sendo a procuração pública e havendo fundada dúvida quanto a regularidade na representação processual, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila não mencionarem os nomes dos Srs. Richard M. Foehr e Benjamin O. Orndorff, se mostra correta a decisão que determina a juntada aos autos dos atos constitutivos da empresa, senão vejamos, verbis:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECIPROCIDADE. PROGRAMA DE COMPUTADOR. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÕES MATERIAL E INIBITÓRIA.
I - SE A PROCURAÇÃO É PÚBLICA, CONFORME SE VERIFICA DA TRADUÇÃO OFICIAL, DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS. CONSEQÜENTEMENTE, A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ESTÁ REGULAR...”. (TJDF, RAC n. 20000110001090 DF, 4a Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. 14.04.2006 – negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. DÚVIDA FUNDADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A exigência da juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica como condição para estar em juízo só é admissível quando haja fundada dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração ao advogado.
2. Agravo regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgRg no Ag n. 1084141/RS, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.08.2009 – negritei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 295, VI E 267, VI DO CPC – AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO ATO CONSTITUTIVO DA ESCOLA/APELANTE SOBRE A RESPONSABILIDADE POR SUA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA NÃO DIRIMIDA PELOS APELANTES SOBRE A VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A representação da pessoa jurídica incumbe àqueles designados em seu ato constitutivo, que, na hipótese, não é expresso quanto a quem compete a representação da apelante.
2. A informação de que os proponentes da ação não integram mais o Comitê Organizador ou a Diretoria da Escola/apelante é o suficiente para gerar dúvida quanto à validade da sua representação processual.” (TJMT, RAC n. 7.053/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.01.2013 – negritei)
Por conseguinte, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:
“Vê-se claramente dos documentos de fl. 40 na ação cautelar e de fl. 141 na ação indenizatória, que o Sr. Richard M. Foehr apenas declarou à Sra. tabeliã norte-americana que era Vice-Presidente e Diretor Jurídico Assistente da Autodesk Inc. e teria os poderes respectivos.
O mesmo se diga em relação ao Sr. Benjamin O. Orndorff que, como se verifica nas fls. 102/103 na ação cautelar e nas fls. 34/35 na ação indenizatória, também apenas declarou à Sra. Tabeliã norte-americana que era Secretario Assistente da Microsoft Corporation na forma por ele mencionada.
Convém sublinhar que os documentos constitutivos da Microsoft Corporation, traduzidos nas fls. 120/140 na ação cautelar e nas fls. 52/72 na ação indenizatória, assim como os da Autodesk Inc., traduzidos nas fls. 59/71 e nas fls. 160/172 na ação indenizatória, não mencionam os nomes dos Srs. Benjamin O. Orndorff e Richard M. Foehr.
Daí que não está demonstrado que o Sr. Benjamin O. Orndorff pudesse atuar em nome da Microsoft Corporation para outorgar a procuração cuja tradução está nas fls. 103/105 e nas fls. 140/142 na ação indenizatória, em que o Sr. Richard M. Foehr realmente pudesse atuar em nome da Autodesk Inc. para outorgar a procuração cuja tradução está nas fls. 39/41 na ação cautelar e nas fls. 35/37 na ação indenizatória.
Portanto, não há, nos autos demonstração de que tais pessoas poderiam outorgar ao advogado Fernando Azevedo Sette as procurações que originaram estes processos.
Ressalta-se que não se trata de excesso de formalismo deste Juízo, e sim de instrução deficiente do processo pelas autoras, que não atenderam à oportunidade de corrigir tal defeito”. (fls. 302vo/303 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, que possuem o condão de alterar o v. acórdão, para conhecer do recurso principal e lhe NEGAR PROVIMENTO.
De outra banda, estando desprovido o recurso das recorrentes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os dois processos, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
RELATOR